Tribunal: STF
Processo: HC 257284
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Simão Ndonga, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 988.035/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.



    Neste writ, a defesa busca o refazimento da dosimetria da pena com a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias e as consequências do crime são ínsitas ao tipo penal. 



    Aduz que o paciente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, em sua fração máxima de 2/3, uma vez que é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, tendo atuado apenas como "mula" do tráfico. Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente em razão da nulidade das provas ou subsidiariamente a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para “determinar a retificação da pena do PACIENTE considerando os ditames do artigo 59 do código Penal e aplicando as benesses do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei 11.343/06), tudo nos termos acima pleiteados”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO PARA REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido”. (e-doc. 3, p. 433)  



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “Inicialmente, cumpre destacar que é inviável a utilização da via eleita para revisar, novamente, a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. Ademais, do atento exame dos autos, não se observa constrangimento ilegal capaz de justificar a superação do referido óbice. 



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, pois, contravindo o que foi alegado pela defesa, o Magistrado exasperou a pena-base em dois anos com base nas circunstâncias judiciais preponderantes da quantidade e natureza da droga apreendida – 9.944 g de cocaína (fl. 23) –, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, nos quais esta Corte Superior de Justiça admitiu idêntico aumento da pena-base: AgRg no AREsp n. 1.647.468/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 8/8/2022; e AgRg no HC n. 841.895/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/4/2024. 



    Do mesmo modo, também não se revelou nenhuma ilegalidade manifesta no afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante de todo o contexto dos autos, destacando o Tribunal, além da apreensão de 9.944 g de cocaína, o fato de que a certidão de movimentos migratórios (ID 283867407 – fls. 09/10) demonstra que o apelante realizou diversas viagens para o Brasil declarando como objetivo a realização de turismo. Entretanto, a versão de que tais viagens tinham como escopo o turismo, bem como a quantidade de deslocamentos realizados pelos apelante entre Angola e Brasil, se mostram incompatíveis com a condição financeira do condenado e com os demais elementos probatórios constantes dos autos - que indicam a probabilidade bastante clara de dedicação ao tráfico internacional. Do Boletim de Vida Pregressa do Indiciado (ID 283867407 – fls. 13) consta a informação, prestada pelo réu, de que ele possui ensino técnico e exerce as atividades profissionais de comerciante e também mecânico, auferindo uma renda aproximada de dois mil dólares mensais. (...) Conclui-se que a renda declarada pelo apelante, ainda que verdadeiro o valor, seria insuficiente para custear uma moradia, quatro parentes e frequentes viagens internacionais de turismo. (fl. 30 - grifo nosso). Ademais, em interrogatório judicial, o paciente afirmou que estava dormindo na casa de um primo e que as pessoas responsáveis pela droga o ajudavam dando-lhe dinheiro para adquirir comida (fl. 31), reiterando a Corte estadual que seus relatos são incompatíveis com viagens de caráter turístico. 



    Com efeito, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende que não há bis in idem quando "a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa" (AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022) – (AgRg no REsp n. 2.155.170/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2024 – grifo nosso), como no caso dos autos.



    Confiram-se, ainda: AgRg no HC n. 875.148/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 25/4/2024; e AgRg no HC n. 895.226/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/5/2024. 



    Nesse contexto, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias e reduzir a pena-base ao mínimo legal, ou decidir pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, seria necessário o amplo reexame da matéria fático-probatória, o que se revela inviável no âmbito restrito do habeas corpus”. (e-doc. 3, p. 400-401, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena em todas as fases da dosimetria, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela dedicação do paciente de forma a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente